Tribunal: TJMT
Processo: 1001383-56.2023.8.11.0018
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001383-56.2023.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CARLOS PAULINO RODRIGUES - CPF: 311.354.551-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), D. S. B. D. S. (VÍTIMA), E. M. B. S. (VÍTIMA), D. S. B. D. S. - CPF: 093.121.361-43 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001383-56.2023.8.11.0018

APELANTE: CARLOS PAULINO RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SEGREDO DE JUSTIÇA

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
DIREITO PENAL – ESTUPRO
DE VULNERÁVEL MAJORADO (CP, ART. 217-A,
CAPUT
C/C ART. 226, II) – CONTINUIDADE DELITIVA (CP, ART. 71) – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO AMPLO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS COESOS E HARMÔNICOS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA – CONTINUIDADE DELITIVA – QUANTIDADE DE ABUSOS PRATICADOS – FRAÇÃO REDIMENSIONADA – QUATRO DELITOS – FRAÇÃO DE 1⁄4 (UM QUARTO) – PRECEDENTES DO STJ –
RECURSO DEFENSIVO PROVIDO EM PARTE
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Demonstrada a existência do fato e a autoria delitiva do réu, inviável o acolhimento do pleito absolutório.

Em crimes cometidos às escondidas, a palavra da vítima assume especial relevância, pois, em regra, é a única, tendo em vista que é absolutamente incomum os agressores buscarem locais públicos onde possam ser testemunhadas suas ações (STJ, AgRg no AREsp 1784535/AM, julgado em 15/06/2021).

A exasperação da continuidade delitiva tem como referencial a quantidade de infrações praticadas. Comprovada a prática de 04 (quatro) infrações, incide a fração de 1⁄4 (um quarto) sobre a maior pena.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001383-56.2023.8.11.0018

APELANTE: CARLOS PAULINO RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Carlos Paulino Rodrigues,
contra sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara, que julgou procedente a inicial acusatória e o condenou à pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (CP, art. 217-A,
caput,
c/c art. 226, inciso II), em continuidade delitiva (CP, art. 71).

Inconformada, a defesa invoca o princípio do
in dubio

pro reo,
bem como afirma inexistirem provas aptas a subsidiar a condenação prolatada. Alternativamente, postula a desclassificação do delito para o crime de importunação sexual (CP, art. 215-A). Se mantida a condenação, defende o decote ou redimensionamento da continuidade delitiva, supostamente fundamentada apenas nas declarações da vítima, sem prova concreta da quantidade exata de abusos praticados (id. 190302273).

Contrarrazões da Promotoria de Justiça pelo não provimento do recurso defensivo (id. 190302277).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso defensivo, para redimensionar a fração de aumento relativa à continuidade delitiva (id. 198669175).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001383-56.2023.8.11.0018

APELANTE: CARLOS PAULINO RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa pretende, em síntese, a absolvição do apelante, por insuficiência probatória, ou a desclassificação para o crime de importunação sexual. Alternativamente, requer a revisão da dosimetria da pena.

A inicial acusatória descreve o seguinte:

[...] Consta dos inclusos autos de inquérito policial, que em datas e horários ainda não bem precisados, mas sabendo ser entre o ano de 2021 e o mês de junho de 2023, na residência particular situada na Rua Joaçaba, 958-S, Bairro Jardim Primavera, nesta cidade, o denunciado Carlos Paulino Rodrigues, com consciência e vontade, praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal em desfavor das vítimas Erick Miguel Bertasso da Silva (d.n. 20/05/2016 – RCN Num. 120878664 – Pág. 28) e Douglas Sebastian Bertasso da Silva (d.n. 05/05/2018 – RCN Num. 120878664 – Pág. 29), seus sobrinhos-netos.

É dos autos que Erick e Douglas são filhos de Érica Rodrigues da Silva e que os três residem na casa de familiares localizada na Rua Joaçaba, 958 S, Bairro Jardim Primavera, nesta cidade, mesma residência que o denunciado, que é tio de Érica, habita um quarto localizado nos fundos do terreno.

I – Dos fatos ocorridos com o ofendido Érick:

Conforme apurado no caderno informativo, em meados do ano de 2021 as vítimas Érick, na época com 04 anos de idade, e Douglas, na época com 03 anos de idade, residiam acompanhados pela genitora, suas irmãs, avó e tio-avô, ora denunciado.

Restou apurado que, por no mínimo duas vezes nesse período, o denunciado, aproveitando-se da relação de parentesco existente, chamou Érick para adentrar em seu quarto, onde abaixou os “shorts” e a cueca da criança e manipulou seu órgão genital.

Além disso, consta que o denunciado expôs seu órgão genital para Érick, falando para ele o segurasse e manipulasse, tendo a criança atendido o pedido.

Em determinado momento desse período, Érick começou a chorar e gritar, oportunidade em que sua genitora acordou, o procurou, e o indagou sobre o motivo, tendo ele confirmando que o denunciado havia tocado seu órgão genital, além de ter mostrado o próprio pênis.

II – Dos fatos ocorridos com o ofendido Douglas:

É dos autos que, em, pelo menos, duas ocasiões distintas, sendo que uma delas foi em 09/06/2023, por volta das 07h, o denunciado realizou atos libidinosos diversos da conjunção carnal contra Douglas.

Foi constatado que Douglas também frequentava o quarto do denunciado, momento em que este abaixava as vestimentas íntimas e manipulava os órgãos genitais da vítima.

Por ocasião da audiência especial de depoimento especial sem dano, no dia 09/06/2023, por volta das 07:00hrs, o Oficial de Justiça se dirigiu à residência da família com o objetivo de intimar o denunciado. Nesse momento, não apenas o servidor público, mas também os demais familiares presentes, testemunharam Douglas saindo do quarto do denunciado.

Assim, conforme esclarecido por Douglas durante sua oitiva judicial, naquele dia o denunciado o chamou para seu quarto, tocou no seu pênis e, ao final, determinou que ele não contasse a ninguém.

Ouvido perante a Autoridade Policial, o denunciado confessou os fatos, dizendo que queria ver se as crianças apresentavam ereções (Num. 120881914 – Pág. 1). [...] (
sic
do id. 194361346).

A materialidade delitiva está comprovada pelo Ofício do Conselho Tutelar n. MT202304003547, certidão de nascimento dos menores (id. 190302198 – pág. 28) e boletim de ocorrência n. 2023.160704 (id. 190302223).

Em solo policial,
Érica Rodrigues da Silva
explicou ser genitora das vítimas
Erik Miguel
e
Douglas Sebastian
e afirmou que o menor
Erik Miguel
lhe contou sobre uma ocasião na qual o apelante lhe mostrou o pênis. Veja-se:

[...] Que é mãe de Erik Miguel Bertasso Silva que conta com seis anos de idade, Hellen Cataline Eufrasio da Silva que conta dez anos de idade, Douglas Sebastian Bertasso da Silva que conta com cinco anos de idade e Laura Heloise Brizola da Silva que conta com um ano e seis meses de idade. Que Erik Miguel é uma criança de poucas palavras, chora com facilidade e é muito tímido "até demais". Que quando Erik Miguel contava com quatro anos de idade residia com ele e os filhos mais velhos na residência de familiares localizada na Rua Joaçaba, 958 S, Bairro Jardim Primavera, nesta cidade. Que nos fundos da residência morava seu tio materno, Carlos Paulino Rodrigues conhecido popularmente pelo apelido de Carlito e que em horário aproximado das 23 horas, diz ter ouvido choro de Erik Miguel e em seguida observou que ele estava chorando, deitado no colchão ao lado da sua cama. Que diz ter ido até o quarto de Carlos e observou que ele estava na varanda da residência sentado na cadeira e que ele não estava embriagado. Que diz ter retornado ao seu quarto e questionado Erik Miguel: o Carlito mostrou o pinto pra você e que Erik Miguel balançou a cabeça afirmando que sim. Que diz ter questionado Carlos Paulino o que ele tinha feito com Erik Miguel e ele respondeu que não havia feito nada. Que diz ter realizado várias perguntas para Erik Miguel em dias distintos se Carlos Paulino havia tocado, mexido, ou mostrado o pinto dele para ele, contudo, Erik Miguel responde que Carlos Paulino não fez nada com ele. Que de maneira nenhuma viu Carlos Paulino mostrar o pênis dele para Erik Miguel. Que informa que não gosta de Carlos Paulino porque quando contava com seis anos de idade, no período noturno ou de madrugada, acordou e que ele havia tirado a sua calcinha e tentou colocar a boca dele na sua vagina. Que esclarece que ao perceber que Carlos Paulino estava com a boca próxima da sua vagina empurrou a cabeça dele e que de maneira nenhuma ele colocou a boca dele na sua vagina, ele apenas tentou. Que em data que não se recorda, mas que contava com seis anos de idade, estava assistindo televisão com a sua avó já falecida, e que Carlos Paulino mostrou o pênis dele para si. Que a sua avó não viu a atitude de Carlos Paulino. Que há aproximadamente quatro meses diz ter voltado a morar na residência localizada na Rua Joaçaba, 958 S, Bairro Jardim Primavera, nesta cidade e que recebeu a visita do Conselho Tutelar porque seus filhos estavam faltando na escola e que decidiu contar que Carlos Paulino havia mostrado o pênis dele para Erik Miguel quando ele contava com quatro anos de idade e que sua intenção ao relatar os fatos foi para que o Conselho Tutelar a ajudasse a arrumar uma casa para morar com os seus filhos principalmente porque morar na casa em que mora é difícil. Que costuma perguntar para Erik Miguel o que Carlos Paulino fez com ele todas as vezes que o vê próximo de Carlos Paulino e somente pergunta por que teme que Carlos Paulino faça mal a Erik Miguel” [...] (
sic
do id. 190302265).

Sob o crivo do contraditório,
Érica Rodrigues da Silva
descreveu ter escutado seu filho gritando e, ao chegar no local, estranhou encontrar o apelante com as pernas cruzadas e o menor
Érick Miguel
assustado. Detalhou ter questionado o menor sobre o ocorrido, tendo ele apenas balançado a cabeça. Sobre os abusos praticados contra o menor
Douglas Sebastian
, descreveu que o apelante chamou a criança para o quarto e tocou em seu pênis.

Ouvido através do depoimento especial sem danos, o menor
Douglas Sebastian
afirmou que não gostava do apelante, pois ele havia tocado em seu pênis. Disse que estava vestido e que o apelante colocou a mão dentro de sua roupa. Respondeu que os fatos aconteceram por duas vezes e que ninguém presenciou os momentos de abusos.

Do mesmo modo, o menor
Erick Miguel
descreveu episódio no qual o apelante tocou em seu pênis. Detalhou que os abusos foram praticados no quarto do apelante. Inicialmente, respondeu que o apelante estava vestido e que não havia tocado no pênis dele. No entanto, após ser questionado pela psicóloga, explicou que o apelante também se despiu e que pediu ao menor que tocasse em seu pênis. Acrescentou, ainda, que o apelante lhe ameaçou e xingou.

Os menores também passaram por avaliações psicológicas. Em relatório juntado ao feito, a psicóloga
Carolina Garcia Lopes Mota
sintetizou o atendimento, consignando o seguinte:

[...] foi perguntado ao menino [Erik Miguel Bertasso da Silva], “- E o ‘Carlito’ mora com você?”, a reação do menino foi de surpresa, e em resposta disse, “Eita, eu me esqueci, mas eu não gosto dele.”,
ao ser questionado porque não gosta do investigado, o menino se aproxima da Psicóloga e em tom muito baixo fala, supostamente para a mãe que estava fora da sala não ouvir, “Porque ele pega no meu ‘pipi’.
Devido a tal declaração foi realizado uma intervenção adequada em que a criança relata abusos frequentes, que tanto o investigado toca em seu órgão genital quanto faz com que Erik com as mão pegue em seu pênis, durante a situação, o menino informa que é Carlos quem abaixa seu short e cueca, que com as mãos toca em em ‘pipi’ e que o Carlos não fala nada, Erik diz não gostar da situação, ao ser questionado do porque não contou para sua mãe, Erik responde, “porque uma vez eu contei e minha mãe bateu nele.”.
Quando perguntado se conseguiria informar quando teria sido a última vez, Erik responde, “esses dias”, ressalta também que os violações ocorrem dentro do quarto do investigado, e que já houve situação de que Carlos teria abusado dele e do irmão mais novo Douglas juntos.

Em conversa com a genitora Erica, a mesma visivelmente angustiada diz que não tem onde morar, que possui uma filha de colo e que após se separar teve que voltar para a casa da mãe, e que no terreno da casa mora também seu tio em um quartinho ao fundo, e que na manhã do dia 09 do corrente mês, por volta das 7:00 horas da manhã o oficial de justiça foi levar a intimação ao seu tio Carlos, e que no momento ela, seus filhos e sua mãe estavam dormindo, e ao se levantar para atender a porta se deparou com o filho mais novo Douglas de cinco anos saindo do quarto do investigado, e que já desconfiada ressalta que perguntou ao filho se o tio Carlos havia tocado no “pipi” dele, o que foi afirmado que sim pelo menor. [...] (
sic
do id. 190302198 – pág. 186).

Quando interrogado na fase policial, o apelante admitiu ter manipulado o pênis do menor
Erick Miguel
, bem como afirmou que, quando ingere bebida alcoólica,
“sente vontade de olhar as partes íntimas das crianças”
(
sic
). Veja-se:

[...] Que Erik e Gordo o chamam pelo designativo de "Tio Carlito" e que atendendo o pedido deles sempre fazia pipoca. Que costuma ingerir bebidas

alcoólicas tipo cachaça todos os dias e que Erik Miguel e "Gordo" costumavam frequentar o seu quarto. Que alega que sob efeito de bebidas alcoólicas "baixou" o short e a cueca de Erik Miguel e que manipulava o pênis dele para ver se ficava duro, e que da mesma maneira "baixava" o short e cueca de Gordo manipulando em seguida o pênis dele. [...] Que alega que quando esta sob efeito de álcool sente vontade de olhar "as partes íntimas" das crianças. [...] (
sic
do id. 190302204).

Em juízo, o apelante optou por permanecer em silêncio.

Nesse cenário, inviável a absolvição por insuficiência de provas, sobretudo porque as firmes e coerentes declarações das vítimas são confirmadas pelo relatório psicológico, declarações judiciais da genitora e confissão extrajudicial do apelante.

Em crimes como o do presente feito, a palavra da vítima, quando clara e coerente, assume especial importância, até porque se trata de crime que, muitas vezes, é praticado na clandestinidade. A própria natureza do delito dificulta sua comprovação por meio pericial, já que a conduta, muitas vezes, pode não deixar vestígios físicos.

A respeito do tema, destaca-se o seguinte julgado do
Superior Tribunal de Justiça
:

[...] Nos termos da jurisprudência desta Corte superior, nos crimes sexuais, a palavra da vítima possui especial relevo, tendo em vista sobretudo o modus operandi empregado na prática desses delitos, cometidos, via de regra, às escondidas. [...] (AgRg no AREsp 1784535/AM, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 15/06/2021).

No caso dos autos, a versão das vítimas, além de clara e rica em detalhes, também é acompanhada da confissão extrajudicial do apelante, que descreveu o mesmo
modus operandi
informado pelos menores, isso é, que os abusos consistiam em manipulação da genitália.

Para além disso, as vítimas foram ouvidas quando tinham apenas 05 e 07 anos de idade e, ainda assim, apresentaram relatos de difícil confabulação e com grande semelhança.

Ademais, ainda que a genitora nutrisse sentimento negativo acerca do apelante, as psicólogas do juízo não constataram qualquer influência dela nos relatos dos menores, que mostram comportamento condizente com vítimas de abuso.

Há, portanto, que se conferir credibilidade às informações colhidas ao longo da instrução probatória, não sendo possível acolher a tese defensiva, por se tratar de pretensão sem qualquer respaldo probatório nos autos.

Nesse contexto, ao contrário do que alega a defesa, os fatos narrados pelas vítimas em sede inquisitorial e judicial são harmônicos e encontram amparo nos demais depoimentos colhidos, em especial na confissão extrajudicial do apelante.

Do mesmo modo, tampouco mostra-se possível acolher o pleito de desclassificação para a conduta prevista no art. 215-A do Código Penal, mormente porque inquestionável a prática de atos libidinosos contra menor de 14 anos de idade, com a intenção de satisfazer a própria lascívia, o que caracteriza a prática do crime de estupro de vulnerável.

Aliás, eventual desclassificação apenas em razão da superficialidade dos toques violaria os princípios da legalidade e especialidade, notadamente porque o legislador optou por incluir a expressão
“outros atos libidinoso”
no art. 217-A, não deixando espaços para eventual discussão sobre a profundidade ou completude das ações praticadas.

Desse modo, se praticado ato libidinoso com menor de 14 (quatorze) anos de idade, não cabe ao intérprete fazer distinção de situações que o legislador não fez, até mesmo porque, a expressão
“atos libidinosos”
também foi empregada no art. 215-A, resguardando a diferença apenas na condição etária da vítima.

Ademais, o legislador expressou que o tipo do 215-A do CP só é aplicável se o fato não caracterizar crime mais grave.

Por fim, especificamente acerca da desclassificação da conduta para o delito do art. 215-A do CP, o
Supremo Tribunal Federal
tem compreendido pela impossibilidade da desclassificação, diante da violência presumida do tipo, não sendo possível falar em importunação sexual.

A propósito:

[...] 3. A Primeira Turma desta Suprema Corte, no julgamento do HC 134.591/SP, Redator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, consignou que, sendo a vítima vulnerável, a conduta de manter conjunção carnal ou praticar qualquer ato libidinoso diverso configura o crime mais grave do artigo 217-A do Código Penal, independentemente da adesão da vítima ao ato. [...] (RHC 187445, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 08/03/2021).

No mesmo sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
tem rechaçado as hipóteses de desclassificação para o tipo penal do art. 215-A do Código Penal:

[...] Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP). [...] (REsp n. 1.957.637/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 08/06/2022).

Portanto, evidente que a pretensão absolutória, fundada na ausência de provas, não prospera, dado que restou devidamente caracterizado a prática do crime de estupro de vulnerável (CP, art. 217-A,
caput
).

Da continuidade delitiva
:

Alternativamente, a defesa questiona o aumento da pena decorrente da continuidade delitiva, aplicada na fração de 1⁄2 (metade).

Com efeito, a exasperação da continuidade delitiva tem como referencial a quantidade de infrações praticadas, tendo o
Superior Tribunal de Justiça
estabelecido a seguinte correlação:
1/6 de aumento quando forem praticadas duas infrações; 1/5 para três; 1/4 para quatro; 1/3 para cinco; 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais ilícitos.

Na espécie, é indiscutível a caracterização da continuidade delitiva, uma vez que ambas as vítimas relataram terem sido abusadas por, no mínimo, duas vezes, em condições semelhantes de tempo, lugar e
modus operandi
.

Dessa forma, consta nos autos prova de 04 (quatro) ofensas sexuais, o que implica na incidência da fração de 1⁄4 (um quarto) e não de 1⁄2 (metade), como realizado pelo juízo
a quo
.

Assim, a fim de guardar proporcionalidade com a quantidade de ações praticadas, reduz-se a pena final do apelante para 15 (quinze) anos de reclusão.

Preserva-se o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea
“a”
, do Código Penal.

Pelo exposto, voto no sentido de
dar parcial provimento
ao recurso defensivo, apenas para redimensionar a fração de aumento relativa à continuidade delitiva, fixando a pena definitiva de
Carlos Paulino Rodrigues
em 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024